Tribunal: TJMT
Processo: 1013494-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013494-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), WELINGTON BATISTA CHAVES - CPF: 709.950.361-87 (AGRAVANTE), ROMAO RIBEIRO FLOR - CPF: 007.949.106-53 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - CPF: 714.363.401-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSE – INDEFERIMENTO DE LIMINAR SEM PRÉVIA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 562 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Não comprovados os requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, qual seja a posse, o que prejudica os demais requisitos, a realização de audiência de instrução é medida imperiosa, em interpretação ao art. 562, segunda parte, sob pena de afronta ao devido processo legal, ao direito de defesa do autor e incidência em
error in procedendo
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1013494-29.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: WELINGTON BATISTA CHAVES

AGRAVADO: ROMAO RIBEIRO FLOR

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WELINGTON BATISTA CHAVES
contra decisão proferida em autos de Ação de Interdito Proibitório com Pedido de Liminar n. 1001352-10.2023.8.11.0059, da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, ajuizada contra
ROMAO RIBEIRO FLOR,
em que se indeferiu liminar possessória.

O agravante afirma que “
A propriedade estava sendo preparada para iniciar as atividades econômicas, tendo em vista que fora adquirida com o objetivo de ser utilizada para pecuária quando, no último dia 14/03/2023, quando estavam na propriedade os funcionários da empresa Global acima mencionada e o Sr Genaldo, contratado para realizar o aceiro da propriedade, foram surpreendidos com a presença de policiais da PC – Policia Civil, sob acusação de que estava sendo cometido no imóvel sub judice crime ambiental
”.

Defende que, “
Apesar de ter sido apresentada toda a documentação que validava as práticas e atividades na fazenda exercidas, os policiais não levaram nada em consideração e sob esta acusação, sem qualquer mandado, foi procedida a apreensão de todo o maquinário que estava na fazenda, sendo todos encaminhados a delegacia para esclarecimentos, elaborado o termo de apreensão e liberados em seguida
”.

Aduz que “
o imóvel do autor ora recorrente está em total regularidade com a legislação ambiental
”.

Relata que “
a posse está sendo regularizada por meio das medidas competentes – certidão de usucapião expedida e protocolo de regularização fundiária da parte de terras em área devoluta já efetivado junto ao Intermat
”.

Argumenta que “
Está mais do que claro que a denúncia partiu do requerido, até porque, este enviou no dia anterior ao da apreensão de todos os maquinários, dois homens na propriedade do autor/recorrente para advertir os prestadores de serviço que eles estavam de forma irregular na área e que esta pertencia ao requerido ora agravado Romão Flores
”.

Dispõe que, “
Na data de 23/03/2023, o requerido ora agravado efetuou ameaças a vida dos profissionais que estavam na propriedade do autor, dizendo que se não saíssem de lá seriam tirados na bala e apesar do serem ter orientado os r. profissionais a lavrarem BO, estes temendo por suas vidas, não quiseram se dirigir a delegacia. Descobriu então o autor que existe um BO lavrado em 14/03/2023, por Ednaldo Dias Montel, funcionário do requerido Romão
”.

Assevera que “
não agiu com o costumeiro acerto o juiz a quo pois, se não estava convencido da posse alegada pelo autor, deve, no mínimo, determinar a realização da audiência de justificação prévia, permitindo ao autor ora agravante efetivar a prova de sua posse por meio da r. audiência
”.

Destaca que, “
Ainda que tenha determinado a realização de constatação no local e tenha interpretado que o auto elaborado pelo Meirinho não demonstram a posse alegada e provada pelo autor na exordial, não pode impedir o exercício de tal direito conferido por lei ao autor/agravante
”.

Diz que “
deve ser marcada audiência de justificação antes da análise do pedido liminar, permitindo-se ao autor / agravante comprovar suas alegações
”.

Alude que “
uma das testemunhas arroladas pelo autor para ser ouvida na r. audiência é justamente que exerceu a posse na área sub judice desde o ano de 2004, portanto, há 19 anos, livre e desimpedida, com algumas benfeitorias e picadas
”.

Requer seja o recurso “
PROVIDO, concedendo inaudita altera pars o efeito suspensivo, para cassar a decisão agravada e determinar que o juízo a quo que, antes de apreciar o pedido liminar, observe a determinação contida na parte final do artigo 562 determinando a realização da audiência de justificação prévia, podendo inclusive ser convertida a audiência de conciliação já designada para de justificação e, somente após sua realização, seja apreciado o pedido liminar, sob pena de cerceamento de defesa. Após, deve ser provido in totum o recurso, com a reforma da decisão agravada cassando o indeferimento da liminar e determinando a realização da audiência de justificação
” (id. 171609687).

A liminar foi deferida, determinando-se a realização de audiência de justificação (id. 171964184).

Decorrido o prazo sem contrarrazões (id. 177193192).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WELINGTON BATISTA CHAVES
contra decisão proferida em autos de Ação de Interdito Proibitório com Pedido de Liminar n. 1001352-10.2023.8.11.0059, da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, ajuizada contra
ROMAO RIBEIRO FLOR,
em que se indeferiu liminar possessória.

O trâmite processual do processo de origem não seguiu a contento.

A liminar possessória foi indeferida sem realização do procedimento processual inerente às ações possessórias.

Entendendo não demonstrados os requisitos do art. 561, é o caso de aplicação da norma disposta no art. 562 do CPC/2015, no que tange à prévia realização da audiência de justificação:

“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração,
caso contrário, determinará
que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
”.

Cumpre consignar que a medida
deve
ser reconhecida de ofício pelo magistrado, conforme expresso no art. 562, ao dizer que o julgador
“
determinará
que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada”
.

O legislador não deixou margem para escolha ao juiz, de modo que, se os elementos para a concessão da liminar não estiverem favoráveis ao autor, o juiz “determinará” a realização de audiência. A lei não diz “poderá determinar”, sendo, portanto, medida imperiosa que incumbe ao magistrado obedecer.

Quando não se atende ao verbete do art. 562, ou seja, quando se indefere liminar possessória sem a prévia realização da audiência de justificação, verifica-se caso de ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, gerando cerceamento de defesa direta ao autor da demanda possessória, além de ser patente a violação ao princípio da legalidade, já que o CPC/2015 é claro ao trazer como regra a prévia realização do ato,
podendo ser determinado até mesmo de ofício
.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR DEFERIDA – LITÍGIO DE ALTA COMPLEXIDADE – VASTA DOCUMENTAÇÃO DOS LITIGANTES – DÚVIDAS QUANTO À SITUAÇÃO FÁTICA EXPOSTA PELAS PARTES- NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - SEGUNDA PARTE DO ARTIGO 562 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Constata-se dos autos que o juízo singular não designou audiência de justificação prévia, concedendo de plano a liminar possessória ao agravado com base em prova exclusivamente documental. Contudo, no caso pairar dúvidas acerca da real posse sobre o bem imóvel indicado e a real data da ocorrência da ameaça ou esbulho, de modo que se faz necessária a realização de audiência de justificação, principalmente porque a posse é questão de fato, não de direito, muito mais ainda em se tratando de litígio de alta complexidade.”
(N.U 1005853-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR, SEM DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, SEM APRECIAÇÃO DO REQUISITOS PARA CONCESSÃO OU INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA ANALISE DA LIMINAR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 562 DO CPC – DESCABIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE MATRÍCULA – AÇÃO ENVOLVENDO POSSE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Não estando a petição inicial devidamente instruída (nos termos já expostos), o juiz poderá designar audiência de justificação prévia com a devida “citação” do réu a comparecer a tal audiência. A designação dessa audiência independe de pedido expresso do autor (STJ, 3a Turma, AgRg no Ag 1.113.817/SP, rel. Min. Massami Uyeda, j. 02.06.2009, DJe 12.06.2009), havendo inclusive decisão do Superior Tribunal de Justiça, que interpretando literalmente o dispositivo legal, entende ser dever do juiz a designação na hipótese de não conceder a liminar pleiteada (STJ, 4a Turma, REsp 900.534/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11.12.2009, DJe 14.12.2009”. ( in “Novo Código de Processo Civil Comentado” Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, fls. 990) .”
(N.U 1026179-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023).

Logo, a realização de audiência de instrução é de rigor, em interpretação ao art. 562, segunda parte, sob pena de afronta ao devido processo legal, ao direito de defesa do autor e incidência em
error in procedendo
, devendo-se, após a sua realização, haver nova apreciação do pleito liminar, estando livre o juízo de primeiro grau em analisar as provas como bem lhe aprouver.

Cumpre destacar que a determinação não altera a situação possessória atual, pois apenas se está determinando a realização de audiência de justificação e oitiva das partes e de eventuais testemunhas, tudo para se obedecer a norma legal (art. 562).

A posse deve ser inalterada até ulterior decisão judicial em sede de primeiro grau após ou durante a audiência, quando o julgador poderá novamente indeferir a liminar ou deferi-la, tudo mediante nova decisão a depender dos elementos colhidos, mas evidente a necessidade de se determinar desde logo a realização do ato, para cumprimento do CPC/2015.

Há, inclusive, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que pode ser causado ao agravante caso demonstrado, futuramente, os elementos possessórios a seu favor e que estes poderiam ser aferidos mediante prova testemunhal em audiência de justificação, sendo de fácil compreensão se concluir que eventual ofensa à posse pelo agravado, se comprovado, causa prejuízo ao agravante.

Ademais, eventual determinação de realização de audiência de justificação apenas no mérito deste recurso acarretaria em anulação de maior quantidade de atos processuais praticados, o que traria menos celeridade à ação e prejudicaria ainda mais ambas as partes.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e ratifico a liminar aqui deferida, de determinação de realização de audiência de justificação, podendo o juiz a designar para o mesmo dia da audiência de conciliação ou em data que melhor lhe aprouver.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023